Tribunal: TJMT
Processo: 0000962-94.2019.8.11.0092
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Recurso de Apelação Criminal no 0000962-94.2019.8.11.0092.
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Alto Taquari.
Apelante: MARLON DE CARVALHO.
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 08/10/2021.
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE INJÚRIA - ART. 140, “CAPUT”, DO CP - OFENSA À HONRA E À IMAGEM CARACTERIZADA - EXTRAPOLAÇÃO DO DIREITO À CRÍTICA DO HOMEM PÚBLICO - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA - COMPROVADAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As provas produzidas na instrução criminal são aptas a fundamentar a certeza da autoria e da materialidade do delito imputado ao réu na denúncia.
2. Sendo certo que o réu não agiu em legítimo exercício de crítica ou liberdade de expressão profissional, mas sim com motivos egoísticos, de natureza política, econômica e pessoal, em que se valeu de insultos grosseiros à honra subjetiva e objetiva da vítima para se promover e se beneficiar da divulgação de fatos falsos e insultos desmoralizantes, não há que se falar em absolvição por ausência do elemento subjetivo dos tipos penais.
3. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000962-94.2019.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Difamação, Injúria]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLON DE CARVALHO - CPF: 015.805.916-63 (APELANTE), CARLOS ANTHONIELE MOREIRA MELO - CPF: 042.298.551-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), FABIO MAURI GARBUGIO - CPF: 899.868.069-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. MARCIA BORGES S. C. FURLAN: Manifestou-se em plenário pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE INJÚRIA - ART. 140, “CAPUT”, DO CP -
OFENSA À HONRA E À IMAGEM CARACTERIZADA -
EXTRAPOLAÇÃO DO DIREITO À
CRÍTICA
DO HOMEM PÚBLICO
-
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA - COMPROVADAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

As provas produzidas na instrução criminal são aptas a fundamentar a certeza da autoria e da materialidade do delito imputado ao réu na denúncia.

2.

Sendo certo que o réu não agiu em legítimo exercício de
crítica
ou liberdade de expressão profissional, mas sim com motivos egoísticos, de natureza política, econômica e pessoal, em que se valeu de insultos grosseiros à honra subjetiva e objetiva da vítima para se promover e se beneficiar da divulgação de fatos falsos e insultos desmoralizantes, não há que se falar em absolvição por ausência do elemento subjetivo dos tipos penais.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2021